Tribunal: STF
Processo: RHC 247628
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 922525/SP - eDOC 46):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE PECULATO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA A APELAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é dispensada a intimação pessoal do réu acerca do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. 2. Na hipótese, tendo sido a Defensoria Pública devidamente intimada acerca do acórdão que confirmou a sentença penal condenatória, inexiste a obrigatoriedade de intimação pessoal da paciente, uma vez que a intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso. 3. Ademais, a não interposição de recurso aos Tribunais Superiores pela Defensoria Pública não é causa de nulidade do processo, por vigorar em nosso ordenamento jurídico, no âmbito dos recursos, o princípio da voluntariedade, aplicável, também, a este órgão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Consta dos autos que a recorrente foi condenada, em primeiro grau de jurisdição, como incursa no art. 312, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa, além da decretação da perda do cargo ou função, nos termos do art. 92, inciso I, do Código Penal. 



    Na sequência, o Tribunal local deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena definitiva para 2 anos e 6 meses de reclusão, mantido o regime semiaberto, e 12 dias-multa.



    A recorrente alega, em síntese, que deveria ter sido pessoalmente intimada do acórdão da apelação, já que a Defensoria Pública permaneceu inerte após o julgamento e isso ocasionou o trânsito em julgado da decisão.



    Pede o provimento do recurso para que seja determinado o cancelamento da certidão de trânsito em julgado, bem como a devolução do prazo recursal em favor da recorrente. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Na espécie, o entendimento exarado pelo STJ alinha-se à jurisprudência desta Suprema Corte:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE ACÓRDÃO. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO AFERIÇÃO EM HABEAS CORPUS. 1. Seguindo a orientação majoritária da Corte, deve-se conhecer do pedido de reconsideração como embargos de declaração ante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 2. O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória, e não de acórdão proferido no julgamento de apelação (HC 114107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 4. Pedido de reconsideração recebido como embargos de declaração, a que se nega provimento. (HC 105308 ED, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.03.2015)



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Alegada nulidade do julgamento da apelação do Ministério Público por ausência de apresentação de contrarrazões pela defesa. Defensor constituído regularmente intimado. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Intimação pessoal do réu. Desnecessidade. Regimental não provido. 1. Consoante entendimento da Corte, a ausência de contrarrazões à apelação do Ministério Público não é causa de nulidade por cerceamento de defesa se a defesa, regularmente intimada, se queda inerte. 2. A intimação do réu e de seu defensor constituído, em segundo grau de jurisdição, aperfeiçoa-se mediante publicação na imprensa oficial, a teor do § 1º do art. 370 do Código de Processo Penal, não implicando a necessidade de intimação pessoal do réu. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 149604 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 06.02.2018)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente